Tribunal: TJES
Processo: 5013669-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013669-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se constata o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, uma vez que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, tanto o previsto no art. 313, I, do CPP, como o do art. 312 do CPP, pois a pena máxima do delito supera 04 (quatro) anos e, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o encarceramento cautelar do paciente se faz necessário para a garantia da ordem pública, em razão de sua reincidência específica e considerando a gravidade concreta do delito, já que a arma apreendida foi extraviada do arsenal do Centro de Detenção Provisória de Colatina.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que, nos autos da ação penal nº. 0003313-25.2023.8.08.0014, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer seja liminarmente concedida a ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que, nos autos da ação penal nº. 0003313-25.2023.8.08.0014, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

O impetrante, em suma, sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer seja liminarmente concedida a ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, não se constata o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, uma vez que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, tanto o previsto no art. 313, I, do CPP, como o do art. 312 do CPP.

Isso porque a pena máxima do delito supera 04 (quatro) anos e, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o encarceramento cautelar do paciente se faz necessário para a garantia da ordem pública, em razão de sua reincidência específica e considerando a gravidade concreta do delito, uma vez que a arma apreendida foi extraviada do arsenal do Centro de Detenção Provisória de Colatina. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 16, INCISO IV E ART. 12, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E CONDENADO EM REGIME FECHADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.1. Para a imposição da prisão preventiva, o deve juiz examinar em cada caso basicamente três aspectos: a) se a providência é admissível, diante da gravidade da infração, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; b) se existe uma probabilidade de condenação, pela constatação dos requisitos probatórios mínimos indicados pela lei - prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, que constituem o mencionado fumus boni iuris (art. 312 do Código de Processo Penal, parte final); c) se ocorre, ainda, o perigo de que a liberdade do acusado possa comprometer a ordem pública ou a ordem econômica, prejudicar a regular realização da instrução do processo, ou frustrar a futura execução de uma pena que possa vir a ser imposta (art. 312, primeira parte do Código de Processo Penal).2. No caso, a prisão cautelar está embasada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, isso porque o "autuado foi detido em flagrante delito, em tese, na posse de arma de fogo Bersa, calibre 9mm, com numeração suprimida". A prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, segundo destacado pelo Juízo de origem, ocorreu porque os "policiais foram até a residência do autuado em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão versando sobre homicídio qualificado".3. Os fundamentos revelam-se idôneos, pois, "[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).4. Na sentença, o Agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 16, inciso IV e art. 12, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime inicial fechado. O Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma alteração do cenário fático que ensejou a prisão cautelar, reforçando, outrossim, que diante da pena imposta na sentença, resta inviabilizada a revogação da custódia cautelar.5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. Precedentes.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 735.772/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.